Tribunal: TJPA
Processo: 0803942-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803942-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL.
DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 (nove) dias de dezembro de 2020.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SALOBO METAIS S/A
, em face da decisão monocrática de minha lavra (id 1853101), que deferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão de 1º grau (id 1762153) que concedeu a tutela de urgência requerida, determinando ao
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
que, no prazo de 15 (quinze) dias, adotasse todas as providências necessárias para a regularização de 08 (oito) caminhões da empresa agravante mediante a substituição das placas e o emplacamento dos veículos, sob o argumento de ocorrência de clonagem dos veículos em outros Estados da Federação.

Em suas
razões recursais
(id 2325850), a agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo, argumentando, em síntese, acerca da evidente comprovação da propriedade da empresa sobre os veículos objetos da lide.

Alega a impossibilidade de emissão do certificado de Registro e Licenciamento Anual pela empresa, assim como, aduz o total descaso da autarquia estadual.

Sustenta a ausência de perigo de irreversibilidade da medida. Cita jurisprudência.

Assevera a ausência de obrigação legal de Resolução do conflito na seara administrativa como condição para o ajuizamento da ação, destacando o direito constitucional de acesso à Justiça.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão combatida, determinando-se à autarquia estadual que proceda com todas as medidas legais para regularização da situação dos veículos da empresa, restabelecendo a liminar concedida pelo Juízo
a quo
(id 2325850).

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, ora agravado,
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno
, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão de primeiro grau ao determinar a realização de novo emplacamento dos veículos é satisfativa e irreversível, pelo que
requer a manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo
(id 2423879).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

No caso vertente, a irresignação da ora agravante SALOBO Metais S/A consiste na reforma da decisão desta Relatora que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado pelo DETRAN/PA, determinando a suspensão da decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação Ordinária que havia determinado a autarquia estadual
que, no prazo de 15 (quinze) dias, adotasse as providências necessárias para possibilitar que a empresa autora possa transitar com os seus veículos automotores, mediante a imediata substituição das placas, ante a alegação de ocorrência de “clonagem” das placas.

Primeiramente, importa contextualizar que a agravante relata ter efetuado a compra
de 08 (oito) caminhões, modelo P 420 B8X4, todos adquiridos em 07/04/2011 junto à empresa SCANIA Latin America Ltda, além disso a recorrente apresentou 08 (oito) declarações da empresa vendedora, descrevendo a identificação dos dados dos veículos como os números do chassi, motor, entre outros, assim como consta a juntada da “Consulta Veículo Base Nacional”.

Ademais, tem-se que o objeto do pedido principal da autora, ora agravante, é a imediata substituição das placas e o emplacamento dos 08 (oito) veículos citados, do tipo caminhão, todos modelos SCANIA, supostamente clonados, sendo que o pedido foi deferido pelo juízo singular e após a interposição de recurso de Agravo de Instrumento pelo DETRAN/PA, por vislumbrar presentes os requisitos legais, previstos no art. 300 do CPC, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Pela análise das razões do recurso de Agravo Interno, depreende-se que a empresa agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, bem como pautada nos documentos colacionados aos autos, desta forma, a irresignação não merece prosperar devendo ser mantida a decisão, como passo a demonstrar.

Inicialmente, registro que em sede de Agravo de Instrumento deve-se ter a cautela de não adentrar na análise de mérito da ação principal que estava na fase inicial, mas sim cabe analisar a presença dos requisitos legais para a concessão ou não do efeito suspensivo.

Com base no acervo probatório produzido, consigno que não se questiona a propriedade dos 08 (oito) caminhões adquiridos pela empresa ora agravante, porém a imediata substituição das placas dos oito veículos, obrigação imposta ao Departamento de Trânsito do Pará, sob a alegação de clonagem se mostra controversa, necessitando de maior instrução para que seja apurada a real responsabilidade do DETRAN, ora agravado, na regularização dos veículos da recorrente.

Aproveitando os argumentos expostos na decisão recorrida, reitero que
todos os 08 (oito) caminhões da agravante foram emplacados em outros diversos municípios, no caso, em Cuiabá/MT (1°), em Goiânia/GO (2°),

em Curitiba/PR (3°), em Inhumas/GO (4°), em Tocantinópolis/TO (5°), em Campo Grande/MS (6°), em Santo André/SP (7°) e o último em São Paulo (8°), desta forma, verifica-se que nenhum veículo foi emplacado no Estado do Pará, logo neste estágio processual inexiste prova inequívoca quanto a responsabilização da autarquia estadual em substituir imediatamente as placas de veículos registrados em outros Estados sob a tese de terem sido clonadas.

A agravante não demonstra a tese negligência por parte do DETRAN, não havendo comprovação de tentativa de regularização e de negativa por parte do órgão de trânsito, além disso nos casos de veículos clonados existe a Resolução do CONTRAN n° 670/2017 que disciplina as hipóteses de mudança de placas, logo há procedimento administrativo próprio para a obtenção de novas placas, sendo ainda necessária a possível realização de vistorias nos veículos para confirmar as características adulteradas ou fraudulentas, confrontando o veículo verdadeiro e o clonado.

Vale ressaltar ainda, que após a instrução da ação principal, consta a alegação do Detran/Pa, ora agravado, que consta na consulta da base nacional de cinco dos oito veículos da agravante a informação de registro de roubo/furto de veículo, questão controvertida que também necessita de maiores esclarecimentos antes da implementação da ordem de imediata substituição das placas (vide id 14449569).

Nesse contexto, a questão relativa a imediata substituição das placas dos oito veículos da empresa agravante pelo DETRAN/PA se mostra controvertida, necessitando de maior dilação probatória no Juízo de origem, além disso resta inegável o caráter satisfativo e irreversível da medida determinada na decisão recorrida.

Assim, considerando o disposto nos artigos 300, §3° do CPC e no artigo 1°, §3° da Lei n° 8.437/1992, reitero o entendimento quanto a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do Departamento de Trânsito Estadual, razão pela qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, sendo comprovado que o ato criminoso de clonagem de veículo foi praticado por terceiro estranho à relação instaurada, certamente a regularização dos veículos de propriedade da agravante será determinada ao órgão de trânsito competente para praticar o ato dentro de sua esfera de responsabilidade.

Dito isso, considerando que a questão se mostra controvertida e a documentação apresentada pela agravante se mostra insuficiente para demonstrar a negligência do agravado e a sua responsabilização na regularização imediata dos veículos com a substituição de placas, mantenho o meu entendimento firmado na decisão agravada.

Assim, com base nos fundamentos supra e no livre convencimento motivado, entendo que os argumentos suscitados pela agravante não me convenceram acerca do desacerto da decisão ora recorrida, pelo que deve ser mantida a decisão e o desprovimento do Agravo Interno oposto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Determino, ainda, o cumprimento da parte final da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de encaminhar os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

Após, retornem os autos conclusos para o julgamento de mérito do recurso.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020